Tribunal: TJMT
Processo: 1001125-70.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001125-70.2018.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THALLES HENRIQUE CARVALHO SILVA - CPF: 015.943.366-52 (JUIZO RECORRENTE), RAUL COELHO CURVO - CPF: 581.665.301-63 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (RECORRIDO), THALLES HENRIQUE CARVALHO SILVA - CPF: 015.943.366-52 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), RAUL COELHO CURVO - CPF: 581.665.301-63 (ADVOGADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS - EXIGÊNCIA ILEGÍTIMA QUANDO NÃO SE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO COMPROVADA - ILEGALIDADE - SÚMULAS 172 E 312 DO STJ - SENTENÇA RATIFICADA.

É manifestamente ilegal exigir o pagamento de multas decorrentes de infrações no trânsito para a emissão de licenciamento anual, sem a dupla notificação do infrator.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu parcialmente a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1001125-70.2018.8.11.0002,

impetrado por
THALLES HENRIQUE CARVALHO SILVA
contra ato praticado pelo presidente do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, visando o licenciamento de veículo de sua propriedade, sem a exigência de pagamento de multas por infração de trânsito que lhe foram impostas.

A sentença revisada concedeu parcialmente a segurança, assegurando ao impetrante o direito de licenciar seu veículo, sem a obrigação de recolher as multas decorrentes das penalidades aplicadas.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes, conforme certidão acostada nos autos (ID 79824481).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela retificação da sentença e denegação da segurança vindicada (ID 86362465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado no relatório, trata-se de remessa necessária de sentença que considerou ilegal condicionar a renovação de licença veicular, ao pagamento de multa aplicada em decorrência de infração de trânsito.

Colhe-se da parte dispositiva:

“(...)JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do art. 487, inciso I do CPC, pelo que CONCEDO A ORDEM para tão somente DETERMINAR à autoridade coatora que se abstenha de condicionar o licenciamento anual do veículo FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.0 ano/modelo: 2012/2013, Placa: KAB OBD1329 , chassi: 9BD196271D2092453, ao pagamento das multas lavradas nos seguintes Autos de Infração: 290670-F430898194- 6050/03, 290670-F430872067-7455/00, 290670-F430874327-7455/00, 290670-F430861738- 6050/03, 290670-F430861779-6050/03, 290670-F430863425-6050/03, 290670-F430847570- 7455/00, 290670-F430844575-7455/00, 290670-F430843979-6050/03, todos lavrados pela PREFEITURA DE CUIABÁ, desde que comprovado o pagamento das demais taxas necessárias, bem como a transferência do veículo, desde que o único óbice existente seja a falta do licenciamento aqui postulado.”

Extrai-se dos autos que o impetrante é proprietário do veículo FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.0 ano/modelo: 2012/2013, Placas: KAB OBD1329, chassi: 9BD196271D2092453, sobre o qual recaem as penalidades geradas no interregno de 06/11/2015 a 03/11/2018.

Narrou, na inicial, ter sido impedido de obter o licenciamento do veículo, tendo o órgão estadual condicionado a sua expedição ao recolhimento das multas incidentes sobre o veículo.

A autoridade impetrada colacionou aos autos extrato do próprio órgão, constando somente a primeira notificação do impetrante nas autuações 290670-F430898194-6050/03, 290670-F430872067-7455/00, 290670-F430874327-7455/00, 290670-F430861738-6050/03, 290670-F430861779-6050/03, 290670-F430863425-6050/03, 290670- F430847570-7455/00, 290670-F430844575-7455/00, 290670-F430843979-6050/03, no entanto se deu no prazo superior a trinta dias (ID 11990447).

Inicialmente, cumpre destacar que não se discute, no caso em tela, a validade ou não das multas, que deverá ser aferida em autos próprios, mas, a exigência de pagamento destas para a expedição de licenciamento anual, sem que houvesse ciência do infrator.

É sabido que a cobrança é legítima, conforme dispõe o art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas
.

No entanto, se torna ilegal quando não ocorre a prévia notificação do infrator capaz de cientificá-lo da penalidade, impedindo dessa forma a discussão seja na via administrativa ou judicial, em afronta ao direito constitucional da ampla defesa e do contraditório.

A matéria inclusive está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado” (Súmula no 127)
.

Ainda sobre o tema, o Código de Trânsito Brasileiro traz nos artigos 281, inciso II e 282, a dupla notificação. A primeira trata da autuação em si que deve ser expedida no prazo de até 30 dias, já a segunda é a multa propriamente dita, que não tem prazo máximo para sua expedição.

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade
.

A matéria também está consolidada na Súmula 312 do STJ:

“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.

Assim, da análise detida dos autos constata-se a ausência da dupla notificação do impetrante quanto as multas por infrações de trânsito aplicadas pelos órgãos de fiscalização em Mato Grosso, sendo esta indispensável para validar o processo administrativo no que tange ao direito de ampla defesa e contraditório.

Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Câmara:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – ILEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. É ilegal condicionar a renovação do licenciamento e/ou a transferência do veículo ao pagamento de multas pendentes quando a dupla notificação não for realizada ou for realizada fora do prazo legal. (N.U 0041090-57.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019)

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pelo órgão de trânsito, quando condiciona a emissão de licenciamento anual ao pagamento das multas, sem que tenha ocorrido a ciência do infrator de forma dupla.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021